Tribunal: TJES
Processo: 5004789-60.2021.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Internação voluntária
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004789-60.2021.8.08.0021
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: PHABLO FARIAS VIANA e outros
PARTE RE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5004789-60.2021.8.08.0021

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS

PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

PARTES : PHABLO FARIAS VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia está relacionada à internação voluntária de jurisdicionado, para tratamento de dependência química.

A sentença julgou procedente o pedido inicial formulado por Phablo Farias Viana, para tornar definitiva a tutela de urgência que determinou que o Estado do Espírito Santo providenciasse a sua internação voluntária, no prazo de até 02 (dois) dias, disponibilizando vaga em estabelecimento da rede pública especializado em tratamento de dependentes químicos, ou, na sua falta, em hospital/clínica/estabelecimento de saúde particular, às suas expensas, competindo ao Município de Guarapari, em caráter solidário, disponibilizar o transporte necessário para o deslocamento para a unidade de tratamento.

A sentença, ainda, condenou o Município de Guarapari, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando o Estado do Espírito Santo isento desses encargos.

As partes, devidamente intimadas, não interpuseram nenhum recurso.

Pois bem.

A ordem emanada da sentença, acerca da internação voluntária, deve ser analisada à luz do art. 196, da CF, no sentido de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e ainda, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, albergado no art. 1º, III, da CF, e, por fim, do direito à vida, garantido no art. 5º,
caput
, da CF.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)” (destaquei)

Nada obstante, ressalto que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n.º 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS, como segue:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” (destaquei)

O procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, diante da repartição de responsabilidades de cada ente público no âmbito do SUS, bem como do disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e na Portaria SESA/ES n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Nesse sentido, considerando que o laudo médico atesta os transtornos mentais e comportamentais de Phablo Farias Viana, devido ao uso de múltiplas drogas (CID 10: F 14-2), necessitando da internação voluntária (id. 3247072), entendo que compete ao Estado do Espírito Santo viabilizar o tratamento, sob pena de imputar a obrigação a outro ente público que não planejou orçamento anual para o procedimento.

Via de consequência, evidenciada a obrigação do Estado do Espírito Santo para o fornecimento do tratamento, deve ser afastada a condenação do Município de Guarapari, levando-se em consideração a racionalização administrativa de repartição de competências, visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos públicos.

Fica, portanto, rechaçada a condenação do Município de Guarapari ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em face do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária
,

para reformar parcialmente a sentença, excluindo a responsabilidade do Município de Guarapari quanto ao custeio e fornecimento do tratamento vindicado na inicial.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/221/5004789-60.2021.8.08.0021_RN

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. Contudo, a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. Precedentes do STF.

2. O procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de alta complexidade, sendo de competência do Estado, diante da repartição de responsabilidades de cada ente público no âmbito do SUS, bem como do disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e na Portaria SESA/ES n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

3. Existindo prova acerca da necessidade da internação voluntária do jurisdicionado, para tratamento da dependência química, deve ser responsabilizado o Estado no cumprimento da obrigação, e não o Município.

4. Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.